Tribunal: TJMT
Processo: 1006191-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006191-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PLANTE VIDA
AGRAVADO: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO
ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Associação Plante e Vida, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Monitória no o 0004409-96.2015.8.11.0006, movida pela Recorrente, em desfavor da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público – FAESPE.
Compulsando os autos, verifica-se que se trata de matéria cujo processamento e julgamento compete a uma das Câmaras Cíveis de Direito Privado, uma vez que a Agravada é entidade de direito privado, sem fins econômicos, consoante se extrai do seu Estatuto Social.
Sendo assim, considerando que figuram como partes, pessoas físicas e jurídicas de direito privado e não há interesse da Fazenda Pública não resta demonstrada a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo (artigo 21, II, a e artigo 21-A, II, a, do RITJ/MT).
Isso posto, determino a redistribuição deste feito a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, na forma regimental.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora